Tribunal: TJMT
Processo: 1004498-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004498-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JOAO BONIFACIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 893.068.211-15 (AGRAVANTE), RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 893.437.781-04 (AGRAVANTE), RUDJANY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 893.437.861-15 (AGRAVANTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 621.772.811-72 (AGRAVADO), ALBA MARIA BARBOSA LACERDA OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 488.459.141-00 (AGRAVADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS D DANOS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF - INDEFERIMENTO MANTIDO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II - A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III - Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.

IV - Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por RUDJANY DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1004498-08.2024.8.11.0000 aviado na “RUDJANY DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS” de nº 1001611-70.2023.8.11.0005 onde litiga com LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTRA; e tramita perante a 1ª Vara Cível de Diamantino - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 205261663 o relator deu-lhe parcial provimento apenas para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) vezes, mensais e sucessivas, de acordo com o artigo 98, § 6º, do CPC.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 208142694 seja dado provimento ao presente recurso, a fim de, reformando a decisão monocrática agravada, lhes seja deferido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor.

Contrarrazões sob ID. 218723664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por RUDJANY DE ALMEIDA SANTOS, RUDJAN DE ALMEIDA SANTOS e JOAO BONIFACIO DOS SANTOS JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Perdas d Danos nº 1001611-70.2023.8.11.0005, ajuizada em desfavor de ALBA MARIA BARBOSA LACERDA OLIVEIRA E SOUZA e LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E SOUZA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas, no prazo de 15 dias, caso haja interesse no feito.

Em resumo, a parte agravante verbera que a condição de hipossuficiência não exige condição de miserabilidade, desde que seja efetivamente comprovado que a parte não dispõe de meios para arcar com custas e eventuais despesas processuais, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 99, do Código de Processo Civil.

Anota que em sua carteira de trabalho, o vínculo empregatício atual do agravante João é de R$ 1.880,50 (mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) por mês, pouco mais que um salário-mínimo, bem como não há declarações de imposto de renda do Agravante João, de 2018 a 2023.

Afirma que com relação aos agravantes Rujdan e Rudjany, estes são desempregados, momento em que juntaram aos autos a declaração de isenção de imposto de renda.

Assim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal do benefício da gratuidade da justiça, desobrigando a parte agravante de realizar o recolhimento das custas processuais, ou ao menos até o julgamento final do presente recurso, bem como, requer, também em sede de tutela antecipada, a não aplicação do art. 557 do CPC para o prosseguimento do feito e determinação de realização de audiência de justificação para apreciação da tutela provisória (tutela possessória) pleiteada na exordial.

Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a antecipação da tutela recursal pretendida e, por conseguinte, reformando a decisão interlocutória agravada.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Veja-se que o Magistrado a quo, antes de analisar o pedido de gratuidade, determinou a intimação dos autores a comprovarem a benesse da justiça gratuita, colacionando no prazo de 15 dias o extrato bancário, e declaração de imposto de renda, pois em consulta RENAJUD evidenciou-se 04 veículos em nomes dos autores, e a renda colacionada é compatível com o pagamento, ou mesmo parcelamento (ID 127446826 - origem).

Como relatado, inicialmente, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

O benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.

A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento aos que “comprovarem insuficiência de recursos”.

A declaração pura e simples de impossibilidade de pagamento das custas e das despesas processuais, ao contrário do defendido pela agravante, não autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária.

No caso presente, da análise conjunta das provas carreadas aos autos não se vislumbra situação econômica desfavorável ao pagamento das custas do processo, nos termos dos institutos legais acima referidos.

É cediço que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Veja-se que o Magistrado a quo, antes de analisar o pedido de gratuidade, determinou a intimação dos autores a comprovarem a benesse da justiça gratuita, colacionando no prazo de 15 dias o extrato bancário, e declaração de imposto de renda, pois em consulta RENAJUD evidenciou-se 04 veículos em nomes dos autores, e a renda colacionada é compatível com o pagamento, ou mesmo parcelamento (ID 127446826 - origem).

Porém, a parte autora não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, de forma indene de dúvidas, sua condição financeira.

Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749)'.

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1592645 / DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0088740-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/02/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6º, do CPC.

Quanto ao ponto de irresignação da agravante acerca da não aplicação do art. 557 do CPC para o prosseguimento do feito e determinação de realização de audiência de justificação para apreciação da tutela provisória (tutela possessória) pleiteada na exordial, é certo que não foi analisado pelo Juízo a quo a questão atinente à realização ou não da referida audiência.

Veja-se que a decisão tão somente determinou a intimação dos autores/agravantes para se manifestarem, no prazo de 15 dias, quanto ao interesse de agir no feito, consoante o artigo 557 do CPC.

Destarte, a manutenção do parcial provimento dado ao agravo de instrumento em decisão monocrática é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024